Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Emende-se a petição inicial para indicar o valor da causa, o qual não foi mencionado. Deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a propositura da ação rescisória. Diversamente do alegado, há proveito econômico e este é estimável, porquanto a autora objetiva alterar a sentença rescindenda, que a condenou ao pagamento de pensão por morte vitalícia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais com correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada prestação e ordenou a constituição de capital para assegurar o pagamento da obrigação na forma do art. 533 do CPC, para limitar a obrigação até que a requerida complete 75 anos de idade. Em consequência, da indicação correta do valor da causa, a autora deve complementar o pagamento das custas e comprovar o depósito prévio de 5% do valor da causa atualizado. DETERMINO também que a petição inicial seja completada com o documento de identificação pessoal de Flávio Rezende Queiroz, porquanto o ato de constituição da autora coligido não está por ele assinado (Id 35479223, p. 1-8). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para atendimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora